Tribunal: TJSP
Processo: 1012963-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*RECURSO – Apelação - Ausência de preparo - Vício não suprido pelo apelante, a despeito de sua regular intimação para tanto - Deserção configurada - Art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012963-48.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JEAN
PAULO CARNEIRO CALAFATI, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46797-L
APEL.No: 1012963-48.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : JEAN PAULO CARNEIRO CALAFATI
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

*RECURSO Apelação - Ausência de preparo - Vício não
suprido pelo apelante, a despeito de sua regular intimação
para tanto - Deserção configurada - Art. 1.007, “caput”, do
Código
de
Processo
Civil
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.*
Trata-se de “ação anulatória de protesto
c/c indenização por danos morais com pedido de
antecipação de tutela” julgada pela r. sentença de fls.
132/133, nos moldes do dispositivo que ora se transcreve:
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE esta ação e o faço para,
de um lado, revogar a decisão que antecipou a tutela, e
de outro, condenar o autor no pagamento das custas do
processo
e
dos
honorários
advocatícios
do
patrono
adverso, que ora arbitro em 10% sobre o valor dado à
causa.
Apela, o autor, acenando, preliminarmente,
com sua incapacidade financeira para suportar as despesas
do processo, que reputa ser presumida, em decorrência da
situação
excepcional
instaurada
pela
pandemia
do
Covid-19. Requer a concessão da gratuidade de Justiça,
alegando ser pobre na acepção da lei. No mérito, afirma
que efetuou o pagamento da fatura em 09/10/2019, sendo
que permaneceu com seu nome negativado de 16/10/2019 a
03/02/2020, tendo a ré tempo hábil para a retirada do
desabono acaso desejasse, o que não ocorreu. Pelo fato de
ter sido mantida a anotação restritiva em seu nome, a
despeito do pagamento do débito, pretende ser indenizado
dos danos morais sofridos, bem como a demandada deve
efetuar a restituição em dobro do valor indevidamente
cobrado.
Recurso
tempestivo,
não
preparado
e
respondido, com alegação de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Nesta
Corte,
às
fls.
171/173,
foi
proferida a decisão que ora se transcreve:
Vistos.
Em juízo
de admissibilidade recursal,
verifica-se que o apelante não recolheu o devido preparo,
insistindo no pedido de gratuidade de Justiça já
denegado.
Anota-se que o pleito de Justiça gratuita
foi indeferido pela decisão de fls. 28, o que foi objeto
de agravo de instrumento ao qual se negou provimento
(acórdão de fls. 135/139), com trânsito em julgado.
Nas razões do recurso, o apelante limitou-
se a invocar os impactos da decretação da pandemia
causada pelo COVID-19, sem trazer um único documento que
comprovasse a alteração de sua sorte financeira no curso
do processo.
Anota-se
que
a
questão
atinente
à
gratuidade de Justiça em Primeiro Grau de jurisdição
restou preclusa.
O art. 505 do CPC assim prevê:
Nenhum juiz decidirá novamente as questões
já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se,
tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos
em lei.
Em arremate, o art. 507 do referido
diploma processual dispõe que:
É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
Desta forma, denega-se o pedido de concessão da gratuidade de Justiça deduzido pelo
apelante, que deve providenciar o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção, conforme previsão contida no art. 99, § 7°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
O recorrente, todavia, não atendeu a
determinação acima, postulando o diferimento do pagamento
das custas para o final do processo e a suspensão do
presente processo em razão da pandemia (fls. 176/177).
Ato contínuo, foi proferida a decisão de
fls. 179/180, ora reproduzida:
Vistos.
A
decisão
de
fls.
171/172,
uma
vez
verificado que o apelante não recolhera o devido preparo
do apelo, insistindo no pedido de gratuidade de Justiça
já
denegado
em
Primeira
Instância,
mantido
o
indeferimento pelo acórdão de fls. 135/139, com trânsito
em julgado, determinou-lhe o devido recolhimento, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme
previsão contida no art. 99, § 7°, do Código de Processo
Civil.
O recorrente, às 176/177, informou que não
conseguiu reunir numerário suficiente para o recolhimento
do preparo recursal, postulando seu diferimento para o
final
do
processo,
com
fundamento
na
momentânea
capacidade financeira oriunda da decretação da pandemia
pelo
COVID-19,
fundamento
esse
já
rejeitado
anteriormente.
Vê-se que a presente demanda não está
incluída nas hipóteses previstas para o diferimento das
custas (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03), sendo que
o
recorrente
não
demonstrou
reunir
as
condições
necessárias para a concessão da gratuidade de Justiça,
como aliás já decidido por esta Câmara.
Desta forma, pela derradeira vez, recolha
o apelante, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, o
recolhimento integral do valor do preparo da apelação,
sob pena de deserção.
Conforme certificado às fls. 182, todavia,
o prazo legal decorreu sem que o recorrente apresentasse
qualquer manifestação.
Sua
inércia
autoriza,
portanto,
o
reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Faltante um dos pressupostos formais da
regularidade recursal, a consequência inexorável é o não
conhecimento
do
recurso
(cf.
José
Carlos Teixeira
Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, RT 734/129; Vicente
Grecco Filho, “Comentários ao Procedimento Sumário, ao
Agravo e à Ação Monitória”, Ed. Saraiva, p. 31; Cândido
Rangel Dinamarco, “A Reforma do Código de Processo
Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996, p. 189).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL